Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600155-85.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600155-85.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600155-85.2020.6.16.0102
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600155-
85.2020.6.16.0102 (DRAP nº 0600145-41.2020.6.16.0102) acolheu a impugnação ofertada pelo
Ministério Público Eleitoral e, por consequência, indeferiu o requerimento de registro de
candidatura do requerente Carlos Soares da Silva. (Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC
- proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Carlos Soares da Silva,
candidato a vereador pelo partido CIDADANIA, do município de Mandaguaçu/PR, alegando a
inelegibilidade do requerente, uma vez que condenado pela prática de crime contra o patrimônio,
incidindo na previsão da LC 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea "e". O documento de ID 7716981 dá
conta da existência de condenação, em segundo grau (órgão colegiado), pela prática do crime de
estelionato, hipótese de crime contra o patrimônio privado, com condenação definitiva na qual,
inclusive, já houve a extinção da punibilidade justamente pelo cumprimento da pena imposta, com
prolação de decisão de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 19/01/2018 (ID
11833815) e a partir da referida decisão, conta-se o prazo de 08 (oito) anos da inelegibilidade, de
forma que o requerente, de fato, encontra-se privado de sua capacidade eleitoral passiva; ref.:
Ação Penal sob nº 0011609-54.2013.8.16.0017 pela 3ª Vara Criminal de Maringá/PR; Autos de
execução penal nº 0002158-63.2016.8.16.0190, Vara de Execução em Meio Aberto de
Mandaguaçu/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS SOARES DA SILVA (RECORRENTE)
EDUARDO SANTOS HERNANDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18974
866
13/11/2020 09:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.989
RECURSO ELEITORAL 0600155-85.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: CARLOS SOARES DA SILVA
- OAB/PR46530
ADVOGADO: EDUARDO SANTOS HERNANDES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO - CONDENAÇÃO
CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DAS PENAS. PRAZO DE
08 ANOS AINDA NÃO TRANSCORRIDO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LC 64/90 REGISTRO INDEFERIDO
.
CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ao contrário do sustentando pelo recorrente em suas razões, a condenação
criminal a ele imposta já transitou em julgado, ocorrendo inclusive a extinção
das penas pelo cumprimento.
2.O prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,

alínea
da LC nº64/90 se inicia após o cumprimento de
“e",
todas as penas
pelo candidato.
3.No caso em apreço, a extinção da pena privativa de liberdade ocorreu em
19.01.2018, restando claro que o prazo de 8 (oito) anos da referida
inelegibilidade ainda não transcorreu, estando o recorrente, portanto, inapto a
concorrer ao pleito de 2020.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 18974866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por CARLOS SOARES DA SILVA em face da
sentença (ID 11909516) proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu/PR, que,

julgando procedente a impugnação realizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferiu seu pedido de registro de candidatura (RRC) para o cargo de vereador nas Eleições
Municipais de 2020.
2.O Juízo
fundamentou referida decisão no fato do recorrente estar inelegível - nos
a quo
termos do art.14, §9º, da Constituição Federal e art.1, inciso I, alínea
da LC nº64/90 - vez
“e”
que condenado criminalmente pela prática de delito contra o patrimônio privado, tendo a

extinção da pena ocorrido em 19.01.2018.
3.Irresignado, o candidato apresentou recurso (ID 11926066), sustentando em suas razões
que:
a) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n°
135/2010 - Lei da Ficha-Limpa, nos julgamentos das ADC 29 e 30, às quais passou-se a
prever, dentre outras hipóteses, a atração de causas de inelegibilidade a partir de decisões
condenatórias proferidas por órgãos judiciais colegiados e, por conseguinte, não transitadas em
julgado;
b) na ocasião, a Suprema Corte argumentou que a inelegibilidade ostenta natureza jurídica de
requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral, ou seja,
afastou-se o caráter sancionatório ou punitivo das hipóteses de inelegibilidade veiculadas na
Lei Complementar nº 64/90;
c) a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da Lei Complementar nº 64/90
é denominada como reflexa, ou seja, como efeitos secundários/derivados das hipóteses lá
elencadas, o que leva ao questionamento se a inelegibilidade na qual os impugnantes se
sustentam seria uma sanção, ou efeito secundário da sentença condenatória;
d) de qualquer forma, não se amolda à situação do candidato, vez que não houve
inelegibilidade sancionatória, não há inelegibilidade reflexa pela ausência de condenação
transitada em julgado e menos ainda cumprimento de pena, que se encontra suspenso,
conforme decidido em sede de
;
Habeas Corpus
e) no presente caso é impossível a existência de inelegibilidade reflexa, frente à total carência
de fato jurídico que enseje esse efeito reflexo, notadamente pelo fato de não haver decreto
condenatório, ou mesmo execução da pena;
f) a condenação criminal só se concretiza com o advento do trânsito em julgado, sendo que
anteriormente a isso, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, insculpido no
inciso LV do art.5º da CF;
Num. 18974866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

g) inexiste qualquer fato jurídico que ampare a inelegibilidade reflexa ventilada pelo
impugnante, vez que o decreto condenatório é nulo de pleno direito, não sendo justo aniquilar o
direito fundamental do recorrente de concorrer nas eleições com base nesse fato jurídico
eivado de nulidades;
h) quando se decidiu pela possibilidade de condenação por órgão colegiado causar a
inelegibilidade em razão da Lei da Ficha Limpa, o país estava diante do entendimento de que
era possível a execução de pena devido a condenação em segunda instância, sendo que
atualmente, tal entendimento já está superado, assim também é inconstitucional e ilegal a
pretensão de inelegibilidade em razão de uma condenação provisória.
4.Ao final, requereu o provimento do recurso, para deferir o registro da candidatura do
recorrente.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 16825216, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que havendo condenação,
por sentença transitada em julgado ou por decisão proferida por órgão colegiado, pela
reconhecida prática de crimes contra o patrimônio privado, incide a causa de inelegibilidade
prevista pelo artigo 1º, inciso I, alínea e.2, da Lei Complementar nº64/90 (Lei das
Inelegibilidades).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por CARLOS SOARES DA
SILVA, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando procedente a

impugnação deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu seu pedido de
registro de candidatura (RRC) para as Eleições Municipais de 2020.
3.A controvérsia cinge-se ao reconhecimento, em primeiro grau, de que o recorrente se
encontra inelegível, nos termos do previsto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e artigo
1º, inciso I, alínea “e", da LC nº64/90.
4.A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“(...)No caso dos autos, o documento de ID 7716981 dá conta da existência de condenação, em
segundo grau (órgão colegiado), pela prática do crime de estelionato, hipótese de crime contra o
patrimônio privado.
Ademais, mesmo que se tratasse de condenação provisória, tal fato, por si só, já caracterizaria a
inelegibilidade em questão, eis que não se exige o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo
órgão judicial colegiado.
Num. 18974866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

Não bastasse, o caso em análise não revela hipótese de condenação provisória, como faz crer o
impugnado, mas de condenação definitiva na qual, inclusive, já houve a extinção da punibilidade
justamente pelo cumprimento da pena imposta, com prolação de decisão de extinção da
punibilidade pelo cumprimento da pena em 19/01/2018 (ID 11833815).
Desta feita, a partir da referida decisão, conta-se o prazo de 08 (oito) anos da inelegibilidade, de
forma que o requerente, de fato, encontra-se privado de sua capacidade eleitoral passiva.
Não é outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE OITO ANOS APÓS CUMPRIMENTO
DA PENA. ART.1º, I, E, 2, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO. 1.Autos recebidos no
gabinete em 13.2.2017. 2.É inelegível, por oito anos depois de cumprida a pena, quem
tiver contra si condenação transitada em julgado por prática de crime contra o patrimônio
privado, a teor do art.1º, I, e, 2, da LC 64/90. 3.No caso, o candidato foi condenado por
estelionato - art.171, caput, c/c 71 do Código Penal - e o cumprimento definitivo da pena
ocorreu em 27.6.2012. 4.A incidência da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a condenações
criminais transitadas em julgado antes de sua vigência não ofende o princípio da
segurança jurídica, conforme decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADC 29/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 29.6.2012. 5.Agravo regimental desprovido (Recurso Especial
Eleitoral nº15441, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 94, Data 16/05/2017, Página 100/101) – sem grifo no original.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATO. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. ART.1º, I, E, 2, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. 1.A alegação de afronta aos arts.10, parágrafo único, da LC
64/90 e 59, parágrafo único, da Res.TSE 23.455 - formulada com base na premissa de que
o julgamento monocrático do recurso interposto em sede de registro de candidatura teria
suprimido o direito da parte de expor as suas razões em plenário - não merece
acolhimento, ante a inexistência de prejuízo, pois, em razão da apresentação de agravo
interno, o apelo foi devidamente apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral.
2.Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o relator tem "a prerrogativa de
apreciar, isoladamente, não só a admissibilidade de qualquer pedido ou recurso, mas o
seu próprio mérito" (AgR-RO 1.256, rel. Min. Gerardo Grossi, PSESS em 29.9.2006), e "a
ratificação de julgamento monocrático de pedido de registro por decisão do Colegiado
afasta eventual nulidade da primeira decisão" (RO 9-27, rel. Min. Cezar Peluso, PSESS em
21.9.2006). 3.Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral, soberano no exame de fatos e
provas, assentou que: i) o candidato foi condenado por decisão transitada em julgado pela
prática do crime contra o patrimônio privado tipificado no art.180, caput, do Código Penal,
em ação criminal que tramitou na Comarca de Itumbiara/GO, com extinção da punibilidade
em 15.9.2015; ii) a transação penal alegada pelo agravante foi homologada em processo
diverso, que teve curso na Comarca de Rio Verde/GO; e iii) não houve reconhecimento da
apontada litispendência de ações penais pela Justiça Comum. Tais premissas fáticas não
podem ser revistas em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 24/TSE.
4.Nos termos da Súmula 41/TSE, não compete à Justiça Eleitoral apreciar o acerto ou o
desacerto das decisões de outros órgãos do Judiciário que possam configurar causas de
inelegibilidade, de forma que o reconhecimento de duplicidade de ações criminais e a
eventual desconstituição de sentença condenatória só podem ser pleiteadas na Justiça
Comum. 5.Não tendo havido debate nem decisão do Tribunal de origem acerca da alegada
ocorrência de transação penal antes da edição da Lei Complementar 135/2010 e da
suposta natureza culposa do crime, o recurso especial não pode ser conhecido nesse
particular, a teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 6. É inelegível, nos termos
do art.1º, I, e, 2, da Lei Complementar 64/90, o candidato condenado pela prática de crime
contra o patrimônio privado, por meio de decisão transitada em julgado, até o prazo de oito
Num. 18974866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

anos após o cumprimento da pena. Agravo regimental a que se nega provimento (Recurso
Especial Eleitoral nº16051, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016) – sem grifo no original.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
PRIVADO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART.1º, INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 2
DA LC 64/90. INELEGIBILIDADES TRAZIDAS PELA LC 135/2010. INCIDÊNCIA SOBRE
FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (Recurso Especial Eleitoral nº3912, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016) – sem
grifo no original.
Desta feita, o indeferimento do registro de candidatura do requerente é medida que se impõe.
3.Ante o exposto, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da LC 64/90, bem como nos
artigos 33, §2° e 37, parágrafo único, 46 e 52 da Resolução TSE nº23.609/2019, ACOLHO A
IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, INDEFIRO o
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA do requerente CARLOS SOARES DA
SILVA”.
5.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 possui a seguinte redação:
“e",
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes.
cumprimento da pena
(...)
2.
, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei
contra o patrimônio privado
que regula a falência.
6.Neste contexto, dos documentos juntados com a impugnação (ID 11924266 e seguintes),
bem como do contido na certidão emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 11923766),
denota-se que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 171 do Código
Penal. Com efeito, ainda que se trata de crime contra o patrimônio, atrai a incidência da referida
inelegibilidade, conforme expressamente previsto no dispositivo legal citado.

7.Depreende-se ainda dos documentos que a pena de multa foi extinta em 06.06.2016 (ID

11923816) e a pena privativa de liberdade em 19.01.2018 (ID 11908366), pelo cumprimento
integral da reprimenda.
8.O recorrente, em suas razões recursais, deduz diversas considerações sobre à não
incidência da inelegibilidade ao caso em apreço, sempre sob a premissa de que sua
condenação ainda não seria definitiva, vez que não operado o trânsito em julgado.
Num. 18974866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

9.Contudo, conforme consta expressamente na referida certidão expedida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça, o acórdão da Colenda 5ª Câmara Criminal, que manteve a condenação do

recorrente,
.
já transitou em julgado

10.Ademais, como bem ressaltado em sentença, já houve até mesmo extinção da

punibilidade pelo cumprimento das penas por parte do recorrente, não havendo o que se
falar em provisoriedade do decreto condenatório.
11.Desta forma, resta evidente a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea
da LC nº64/90 ao caso em apreço, vez que o recorrente foi condenado pela prática
“e",
de crime contra o patrimônio privado, por decisão transitada em julgado.

12.Considerando que a extinção da pena privativa de liberdade ocorreu em
,
19.01.2018 resta
claro que o prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade ainda não transcorreu, estando o
recorrente, portanto, inapto a concorrer ao pleito de 2020.
13.Neste ponto, é de se ressaltar que o termo inicial da inelegibilidade é a data do cumprimento
de todas as penas impostas, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº61 do
TSE:
“O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.1º, I, e, da LC nº64/90
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
direito ou multa”.
14.Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral interposto por CARLOS SOARES DA SILVA e, no
mérito,
, mantendo o indeferimento de seu registro de
negar-lhe provimento
.
candidatura ao cargo de vereador no município de Mandaguaçu-PR

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 18974866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542

RECURSO ELEITORAL Nº 0600155-85.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CARLOS SOARES DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO SANTOS HERNANDES - PR46530 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020
Num. 18974866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309160912600000018368542
Número do documento: 20111309160912600000018368542